Tribunal: TJMT
Processo: 8011928-33.2015.8.11.0055
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8011928-33.2015.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Pagamento, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MAEM ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 10.857.814/0001-09 (RECORRENTE), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), PRIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. - EPP - CNPJ: 15.987.871/0001-18 (RECORRIDO), ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO - CPF: 689.738.371-68 (ADVOGADO), KLEBER JOSE MENEZES ALVES - CPF: 629.438.391-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA- VALOR ACIMA DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE NUMERÁRIO DE VENDA DE IMÓVEL DESTINADO A ADQUIRIR BEM DE FAMÍLIA- NÃO ACOLHIMENTO – A LEI FEDERAL N. 8.009/90 VISA PROTEGER A INSTITUIÇÃO FAMILIAR- DIPLOMA LEGAL QUE NÃO ALCANÇA O NUMERÁRIO DA VENDA DO ALEGADO BEM DE FAMÍLIA- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

DAYANA ADAMS recorre da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível

e Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ajuizado em face de MAEM ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA- ME.

Sustenta a ilegalidade do processo de desconsideração da pessoa jurídica o qual deu causa ao bloqueio judicial ora debatido.

Afirma que não foi devidamente citada para se defender da desconsideração jurídica, pois as notificações foram encaminhadas para endereço diverso da sua residência atual e, portanto, requereu nulidade dos atos judiciais ante a ausência de intimação.

Sustenta que a citação efetivada no processo de desconsideração da pessoa jurídica é nula, o que leva a nulidade de todos os atos posteriores e, via de consequência o ato que atingiu seu patrimônio pessoal.

Pontua que ocorreu cerceamento de defesa tendo em vista que comprovou nos autos que o dinheiro bloqueado via bacenjud é proveniente da venda do único bem de família

e estava na conta poupança para aquisição de outro e, que, inclusive já havia dado sinal de compra em outro imóvel para viver com sua família.

Requer ao final o provimento do recurso para que seja reformada a sentença no tocante a devolução do valor bloqueado, uma vez que não foi julgado o processo de desconsideração da pessoa jurídica.

O Recorrido apresentou contrarrazões rebatendo os argumentos recursais, postulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Da análise dos autos tenho que o magistrado singular agiu com o costumeiro acerto devendo ser mantida na íntegra a sentença recorrida, vejamos excertos pertinentes do
decisum
objurgado:

“1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995.

2. Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO realizada no bojo de EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL promovida por MAEM ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - ME em face de PRIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. – EPP.

Nos presentes autos o ilustre magistrado determinou a penhora de valores através do Sistema Bacenjud, em respeito ao rol previsto no art. 835 do Código de Processo Civil.

Tal medida restou frutífera, tendo sido bloqueado o valor de R$ 24.960,00 (vinte e quatro mil novecentos e sessenta reais). Diante deste ato processual o executado promoveu impugnação alegando que tais valores seriam impenhoráveis.

Neste contexto, afirma que o montante bloqueado se encontra depositado em conta poupança bem como se trata do valor advindo de bem de família, portanto haveria incidência do art. 833, inciso X do Código de Processo Civil.

Aduz ainda nulidade de citação, tendo em vista que a pessoa que recebeu é terceira pessoa.

Pois bem. Desde já rejeita-se o pedido de nulidade de citação tendo em vista que a citação foi encaminhada em endereço indicado pelo próprio executado em outra demanda judicial, bem como se trata de condomínio onde o recebimento pela portaria é válida.

Quanto a alegação de impenhorabilidade, verifica-se que o valor localizado em poupança é de R$ 239.083,45 (duzentos e trinta e nove mil e oitenta e três reais e quarenta e cinco centavos) e foi bloqueado o valor de R$24.743,16 (vinte e quatro mil setecentos e quarenta e três reais e dezesseis centavos), ou seja, superior a 40 (quarenta) salários-mínimos.

Muito embora haja, de fato, determinação expressa no art. 833, inciso X, do CPC, em relação à impenhorabilidade da conta poupança, é certo que a mitigação desse instituto vem sendo bem aceita pela jurisprudência, no sentido, da relativização do instituto inclusive quanto a valores advindo de venda do bem de família.

Dessa feita, considerando as movimentações na conta poupança, ligada ao valor superior a 40 (quarenta) salários mínimos, bem como a ausência de comprovação de que o imóvel objeto de venda em questão trata-se de bem de família, tenho que improcedente os pedidos do impugnante.

3. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, determino o prosseguimento do feito.

Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55).

(...)

No tocante a alegada nulidade de citação no incidente de desconsideração de personalidade jurídica importa registrar que tal irresignação deve se dar naqueles autos.

Além disso, de acordo com o documento juntado pelo recorrido no Id. n. 185615699, o incidente de desconsideração de pessoa jurídica n. 1000209-32.2022.8.11.0055 se encontra sentenciado desde 23/09/2022, sendo certo que a recorrente não trouxe aos autos informações que comprovem que não houve o trânsito em julgado de referida decisão.

Quanto a alegação de que o dinheiro bloqueado é impenhorável por se tratar de valor a ser utilizado para aquisição de bem de família, à mingua de maiores elementos não deve ser acolhida.

Além disso, a proteção inserida na Lei Federal n. 8.009/90 se restringe ao imóvel que seja o único bem do devedor ou aquele em que ele resida com sua família, sendo que referida proteção persiste enquanto o bem se mantem nessa qualidade.

Se o devedor vende o bem é porque, a princípio renunciou àquela proteção e o dinheiro obtido com a venda não é impenhorável, vez que não se reveste das garantias insertas na Lei Federal n. 8.009/90, pois a causa de proteção é a moradia e se ele não mora no imóvel o produto de sua venda pode ser penhorado.

Nesse sentido a jurisprudência de nossos Tribunais:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NUMERÁRIO DA VENDA DE BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA CONSTRIÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1.
O bem jurídico que a Lei nº 8.009, de 1990 visa proteger, ou seja, a instituição familiar, não alcança o numerário da venda de imóvel considerado bem de família
.

2. Inexistente impedimento à penhora, conclui-se que é inviável a suspensão da constrição, sob pena de inviabilizar a satisfação do crédito.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar a penhora de numerário.
(TJ-MG - AI: 10000191629344001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 14/09/2021, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/09/2021) (Grifei)

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, condenando a recorrente em custas e honorários advocatícios os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da débito em discussão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024